Tribunal: TJPA
Processo: 0814150-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814150-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAMY LINO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814150-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JÉSSICA GABRIELLE PICANÇO ARAÚJO.

PACIENTE: WILLIAMY LINO BARBOSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS
121, § 2º, INCISO VI C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. AO PROFERIR A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, O JUÍZO
A QUO
DEMONSTROU QUE A PRISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ABALADA COM A GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO. IM
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
A PRISÃO POR SI REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 01 (UMA) MENOR DE 12 (DOZE ANOS), QUE DEPENDE DO SEU SUSTENTO. DESCABIMENTO. IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE É PAI E NEM QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO.
POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO.

IMPERTINÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI
COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois ao proferir o
decisum
, o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, entendendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, destacando, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo coacto, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a mulher, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social;

2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai ou o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos;

3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 07 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WILLIAMY LINO BARBOSA, com prisão preventiva decretada em 17/11/2021, sendo cumprida em 19/11/2021, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI c/c 14, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

A impetrante alega que no dia 12/11/2021, o juízo
a quo
, impôs medidas protetivas, no dia 17/11/2021, sem qualquer pedido de reconsideração da prisão preventiva pela Autoridade Policial nem pelo Ministério Público, a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sendo cumprida em 19/11/2021, sem descumprimento das meditas protetivas impostas anteriormente.

Aduz ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo provedor de seu sustento; c) possível risco de contaminação de coronavírus no ambiente carcerário; d) a custódia pode ser substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP; e) por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu liminar para revogar a prisão preventiva cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares.

Inicialmente a magistrada relatora se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 7619309 - páginas 1 a 3), o pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 7620687 - páginas 1 e 2). O
Parquet
opinou pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 7902554 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia no dia 09/11/2021, por volta das 23H30, em uma residência, localizada na Rua Pio XII, bairro Patauateua, na cidade de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, o paciente desferiu 04 (quatro) facadas na vítima TAYANE SOARES DE LIMA, sua ex-companheira, a qual só não veio a óbito em razão de circunstâncias alheias a vontade do coacto.

Extrai-se ainda dos autos, que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava em sua residência com um amigo, quando chegou seu ex-sogro pedindo para entrar na casa da vítima. A vítima já se encaminhava para abrir a porta, quando o paciente, por meio de um chute, arrombou a porta e entrou na casa.

A vítima relatou que quando o coacto entrou na casa, a mesma correu e se trancou dentro do quarto. No entanto, o paciente também arrombou a porta do recinto e entrou no quarto, passando a desferir o primeiro golpe de faca que lesionou a barriga da vítima, e no momento em que a vítima tentou escapar do paciente, este desferiu o segundo golpe de faca, que atingiu o braço direito da vítima.

Ocorre que, após o segundo golpe de faca, uma vizinha chegou na casa vítima, momento em que o coacto desferiu a terceira facada que atingiu o rosto e o ombro, próximo ao pescoço da ofendida.

Diante disso, visando evitar a consumação da morte da vítima, esta foi levada para outra residência. Não obstante isso, o paciente foi atrás da vítima e tentou arrombar a porta da residência que a mesma foi abrigada, no afã de consumar seu intento homicida. No entanto, devido a chegada de vários populares, o coacto evadiu-se do local. Mostra que o paciente só não matou a ofendida, devido ao fato do pai dele ter o agarrado, o contendo, evitando que o paciente consumasse seu intento criminoso, isto é, matar sua ex-companheira.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos. O juízo
a quo
decretou a referida prisão preventiva, entendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, destacando, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo coacto, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a mulher, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social, exigindo, pois, maior atenção de todo o sistema de justiça contra condutas desta natureza.

Assim, por esse contexto, tenho que o abalo à ordem pública resta, por ora, configurado.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrito pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo das alegações anteriormente citadas a justificar a revogação da prisão do paciente, ao proferir a decisão ora combatida, o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade
in concreto
do delito, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, ressalte-se que, para subsistir a prisão preventiva, devem estar presentes e conjugados os pressupostos (prova de existência do crime e indício suficiente de autoria) e um dos fundamentos jurídicos da medida (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), estes últimos apontados de maneira concreta.

Com efeito, a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) se mostra presente pelo laudo de exame de corpo de delito, da requisição de perícia em traumatologia/lesão corporal, bem como das fotografias acostadas ao ID 25953809 (pág. 15/21), elementos de prova até então reunidos que têm o condão de retratar o cenário fático em que teria ocorrido a suposta ação criminosa; os indícios suficientes de autoria, nesse primeiro momento, revelam-se pelas declarações da vítima (ID 40791448 - p. 4), as quais ganham especial relevo porque a hipotética ação teria ocorrido na clandestinidade do âmbito doméstico/familiar. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, sobretudo pelo modus operandi em que se deu a ação em tese delitiva, haja vista que o autuado, arrombou as portas da residência da vítima, desferiu contra ela vários golpes de faca, só vindo ele a cessar a sua ação em tese criminosa, após a intervenção da vizinha da vítima, que adentrou no imóvel e puxou a vítima pelo braço.

Destaca-se, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo representado, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a mulher, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social, exigindo, pois, maior atenção de todo o sistema de justiça contra condutas desta natureza.

Assim, por esse contexto, tenho que o abalo à ordem pública resta, por ora, configurado.

De mais a mais, preenchidos os requisitos de índole subjetiva, o(s) crime(s) imputado(s) ao investigado-representado também se enquadra(m) no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, III, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que o delito imputado ao representado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

III - Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva do representado WILLIAMY LINO BARBOSA, já qualificado nos autos, o que faço com respaldo no art. 312, caput, e art. 313, III, do Código de Processo Penal.[...]

Registra a impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação em qualquer comunidade.

O
decisum
está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

COACTO PAI DE 01 (UM) MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO PROVEDOR DE SEU SUSTENTO

Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai, nem mesmo o único responsável pela criança e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do filho.

POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do coronavírus para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 07 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2022